Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANO MORAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o absolveu do crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e o condenou pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei no 11.340/2006, com pena de 01 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão da pena por 2 anos. A Defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação e requereu absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteou a dispensa ou redução da condenação por danos morais e a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto à condenação por danos morais e; iii) avaliar se é possível a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de afastamento ou redução do quantum atribuído aos danos morais, pois a sentença não fixou valor mínimo a esse título, inexistindo interesse recursal (CPP, art. 577).
4. A materialidade e autoria do crime de ameaça foram comprovadas por diversos elementos: auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, apreensão da faca e depoimentos colhidos em juízo.
5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 18/08/2025).
6. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução (Súmula 26/TJDFT).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"1. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de afastamento ou redução do valor atribuído aos danos morais, quando a sentença não fixou condenação a esse título. 2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. 3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução (Súmula 26/TJDFT)."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, art. 129, §13, art. 33, §2o, “c”, §3o, art. 44, art. 61, II, “f”, art. 77; CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, incisos III, e 7o; Súmula 588 do STJ; Súmula 26 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12/08/2025, DJe 18/08/2025.
TJDFT, Acórdão 2039967, 0716460-56.2022.8.07.0009, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 08/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2039219, 0707973-44.2024.8.07.0004, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025, DJe 05/09/2025.